Tribunal: TCU
Processo: 037.054/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que apreciou representação formulada acerca de possíveis irregularidades na atuação da AGU em favor do então Ministro do Meio Ambiente, sem comprovação do interesse público da União na defesa do fato questionado.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, nos quais foi interposto pedido de reexame pela Advocacia-Geral da União contra o Acórdão 3097/2021-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em conhecer, com base no art. 48 da Lei 8.443/1992, do pedido de reexame interposto pela Advocacia-Geral da União e, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo-se intacto o Acórdão 3097/2021-TCU-Plenário .